Tribunal: TJMT
Processo: 1057997-98.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057997-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), PENIEL REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 26.427.606/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROPAGANDA ENGANOSA. POSTO DE COMBUSTÍVEL. DIVERGÊNCIA ENTRE PREÇO ANUNCIADO E VALOR COBRADO. PROVA INSUFICIENTE. REVELIA QUE NÃO DISPENSA ANÁLISE DAS PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais. O recorrente alega ter sido vítima de propaganda enganosa ao abastecer seu veículo com diesel S10 em posto de combustível, pois visualizou anúncio do combustível a R$ 5,79 por litro, mas foi cobrado o valor de R$ 5,99, resultando em diferença de R$ 8,88 no total do abastecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre o preço anunciado em letreiro de posto de combustível e o valor efetivamente cobrado caracteriza propaganda enganosa, especialmente quando há revelia da parte reclamada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia não implica automaticamente na procedência dos pedidos, gerando apenas presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, que pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos e não dispensa a análise das provas constantes no processo.

4. A fotografia do letreiro do posto apresenta duas linhas distintas para o diesel, uma com o valor de R$ 5,79 e outra indicando R$ 0,00, sem especificação clara sobre qual tipo de diesel se refere cada valor, não sendo possível afirmar que o valor anunciado se referia especificamente ao diesel S10 utilizado pelo recorrente.

5. O comprovante fiscal entregue ao consumidor discrimina claramente o valor de R$ 5,99 por litro do diesel S10, não havendo impugnação quanto à veracidade do documento, sendo dever do consumidor buscar esclarecimento junto ao estabelecimento acerca do preço aplicável antes de realizar o abastecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A revelia não dispensa o autor do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. 2. Não caracteriza propaganda enganosa a divergência entre preço anunciado e valor cobrado quando não há prova suficiente de que o anúncio se referia especificamente ao produto adquirido pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 37, § 1°; CPC,
arts
. 344, 346 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006633-85.2023.8.11.0013, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 10/02/2025; TJMT, N.U 1006405-15.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 30/09/2024; TJMT, N.U 1006150-76.2023.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1057997-98.2024.8.11.0001

Origem
: 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Isaias Alves de Souza

Recorrido
: Peniel Revendedora de Combustíveis Ltda

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Isaias Alves de Souza ajuizou reclamação em face de Peniel Revendedora de Combustíveis Ltda. Noticiou que: a) estava em viagem com seu veículo Jeep Renegade e, ao passar pela BR-104, visualizou uma propaganda de combustível com preço atrativo
, razão pela qual
optou por abastecer no estabelecimento da reclamada;
b
) somente após chegar ao destino, ao revisar o comprovante, percebeu que houve cobrança indevida, pois o valor pago por litro foi superior ao divulgado
, visto que
o valor anunciado ao público era de R$ 5,79 por litro, mas foi cobrado o valor de R$ 5,99.
Requereu a restituição
em dobro
da diferença paga a maior
e
indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença

e
c
oncluiu que: a) conforme comprovante de pagamento, o reclamante abasteceu 44,40 litros de combustível, totalizando R$ 265,95, ao preço de R$ 5,99 por litro;
b
) a fotografia do letreiro de preços do posto apresenta duas linhas distintas para o diesel, uma com o valor de R$ 5,79 e outra indicando R$ 0,00, sem maiores especificações;
c
) a única prova apresentada pelo autor consiste em letreiro com informações incompletas que não distinguem expressamente o tipo de diesel vinculado ao preço de R$ 5,79
, sendo seu dever
adotar postura diligente, buscando esclarecimento junto ao estabelecimento acerca do preço aplicável ao diesel S10 antes de realizar o abastecimento;
e d
) o valor de R$ 5,99 por litro estava claramente discriminado no cupom fiscal entregue ao consumidor ao final da transação.
Julgou improcedente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma, pois a reclamada foi devidamente citada e não compareceu à audiência de conciliação, sendo decretada sua revelia; b) o juízo não considerou os efeitos da revelia, que deveria presumir como verdadeiros os fatos alegados pelo autor; c) o posto de combustível praticou propaganda enganosa ao anunciar o preço do diesel a R$ 5,79 e cobrar R$ 5,99; d) não havia qualquer informação no letreiro que diferenciasse o diesel comum do diesel S10; e) o consumidor foi induzido a erro, pois confiou na informação anunciada; f) a situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e

julg
ar
procedentes os pedidos
da
inicia
l
.

A parte recorrida é revel e os prazos fluem independentemente de intimação (art. 346 do CPC), justificando a não apresentação das contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Propaganda enganosa.

A publicidade enganosa proporciona uma distorção no processo decisório dos consumidores, levando-os ao erro no que concerne às verdadeiras características do produto ou serviço veiculado, ou dos requisitos de contratação, seja pela inexatidão ou falsidade das afirmações veiculadas, seja pela omissão de dados relevantes total ou parcialmente.

Neste sentido, a lei consumerista preconiza em seu art. 37, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. § 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço."

Nesse sentido manifesta a Turma Recursal:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS). PROPAGANDA ENGANOSA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõem ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados (CDC, art. 6º, III). 4. O material publicitário e as informações disponibilizadas ao consumidor não esclareceram de maneira transparente a existência do programa DIS, tampouco os efeitos da adesão automática, caracterizando prática abusiva e propaganda enganosa (CDC, art. 37, §1º). 5. A recorrente tentou solucionar administrativamente a questão, registrando reclamações diretamente na instituição de ensino e em plataformas de defesa do consumidor, sem sucesso, evidenciando o descaso da requerida e impondo à autora o ônus de buscar a tutela jurisdicional. 6. A falha na prestação do serviço, aliada à cobrança indevida e à frustração na tentativa de resolução extrajudicial, extrapola o mero dissabor cotidiano, violando direitos básicos do consumidor e ensejando indenização por danos morais. 7. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os precedentes desta Turma para casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de informação clara e adequada sobre a adesão automática ao Programa de Diluição Solidária (DIS) caracteriza prática abusiva e propaganda enganosa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A cobrança indevida de valores não previamente informados ao consumidor, aliada à frustração na tentativa de solução administrativa, configura dano moral indenizável. (N.U 1006633-85.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
p
ublicado no DJE 14/02/2025)"

"AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROPAGANDA ENGANOSA. RESCISÃO QUE CONTEMPLA A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constatado que a oferta era de compra de contrato de empréstimo consignado que na manobra não alteraria o valor das parcelas descontadas, o descumprimento é suficiente para a rescisão contratual.2. Sofre danos morais a pessoa que foi induzida a erro, contratando produto diverso do que desejava por meio de propaganda enganosa.3. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.4. A rescisão contempla o dever da parte consumidora de restituir o valor depositado em razão da contratação rescindida.5. Recurso parcialmente provido. (N.U 1006405-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024,
p
ublicado no DJE 03/10/2024)"

"(...) PROPAGANDA ENGANOSA. VEICULAÇÃO QUE ENSEJOU A CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDORCOMPROVADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. COBRANÇA DE VALORES EM DESACORDO COM A OFERTA PUBLICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Propaganda enganosa. A publicidade enganosa enseja conduta ilícita, pois proporciona uma distorção no processo decisório dos consumidores, levando-os ao erro no que concerne às verdadeiras características do produto ou serviço veiculado, ou dos requisitos de contratação, seja pela inexatidão ou falsidade das afirmações veiculadas, seja pela omissão de dados relevantes total ou parcialmente (art. 37, § 1°, do CDC). Sendo comprovada a veiculação de propaganda enganosa, fica caracterizada a falha na prestação de serviços, devendo ela, ainda, ser vinculada ao contrato. (N.U 1006150-76.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
p
ublicado
no DJE 16/05/2024)"

Assim
, para que se configure a propaganda enganosa, é necessário que a informação ou
a
comunicação publicitária seja capaz de induzir o consumidor a erro quanto às características ou preço do produto ou serviço.

No caso em análise, o recorrente alega que foi vítima de propaganda enganosa ao abastecer seu veículo
no
posto de combustível da
parte reclama
da. Sustenta que visualizou uma propaganda de óleo diesel ao custo de R$ 5,79, mas foi cobrado o valor de R$ 5,99 por litro, resultando em uma diferença de R$ 8,88 no total do abastecimento.

Embora a parte re
querida
tenha sido revel, por não ter comparecido à audiência de conciliação designada, é importante ressaltar que a revelia não implica automaticamente na procedência dos pedidos formulados na inicial. O efeito material da revelia, previsto no art. 344 do CPC, gera apenas presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, podendo ser afastada diante das circunstâncias dos autos.

Nesse contexto, mesmo diante da revelia, permanece com o autor o ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC
, especialmente porque a
presunção de veracidade decorrente da revelia não dispensa a análise das provas constantes dos autos.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o recorrente juntou aos autos o comprovante de pagamento
que demonstra o abastecimento de 44,40 litros de "DIESEL S10 ADI" ao preço de R$ 5,99 por litro, totalizando R$ 265,95. Também apresentou fotografia do letreiro do posto que mostra duas linhas de preços para diesel, uma com R$ 5,79 e outra com R$ 0,00, sem especificação clara sobre qual tipo de diesel se refere cada valor
(ID 313914430/PJe2)
.

Não há como afirmar, com base nessa prova, que o valor de R$ 5,79 se referia especificamente ao diesel S10, combustível utilizado pelo veículo do recorrente
, podendo tratar-se de preço referente ao diesel comum.

Além disso, destaca-se não ser possível aferir a data em que
foi realizada
a fotografia juntada no ID
313914430
/PJe2
, o local em que foi tirada e nem mesmo verificar se foi, de fato, registrada pelo reclamante
, tornando ainda mais frágil o elemento de prova
.

Vale ressaltar
também
que
o comprovante fiscal entregue ao consumidor discrimina claramente o valor de R$ 5,99 por litro do diesel S10, não havendo qualquer impugnação quanto à veracidade
do documento
.

Ora
, era dever do consumidor, antes de realizar o abastecimento, buscar esclarecimento junto ao estabelecimento acerca do preço aplicável ao diesel S10,
ou, no mínimo, ter conferido o
cupom
fiscal entregue pelo posto,
especialmente considerando a existência de diferentes tipos de diesel no mercado, com preços distintos.

Nesse contexto, não se pode concluir que houve propaganda enganosa por parte da reclamada, uma vez que não está demonstrado que o anúncio de diesel a R$ 5,79 se referia especificamente ao diesel S10. A mera existência de um letreiro com informações que podem ser consideradas incompletas não é suficiente para caracterizar publicidade enganosa, especialmente quando o comprovante fiscal entregue ao consumidor discrimina claramente o valor cobrado.

Portanto, não restou comprovada a ocorrência de propaganda enganosa no caso
concreto, inexistindo conduta ilícita cometida
.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.
Deixo
de fixar honorários advocatícios, uma vez que, embora devidamente citada para o processo, a parte reclamada não hab
ilitou advogado nos autos
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025